Tribunal: TJES
Processo: 0000262-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DENOMINADO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA CORPORAL E DEVIDAMENTE MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A materialidade e autoria do delito foram clara e devidamente comprovadas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
Rejeita-se o pedido recorrente formulado para fins de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06), haja vista que, conforme devidamente registrado na sentença objurgada, as circunstâncias da prisão, e também a apreensão de intensa quantidade e variedade de droga (flagrante ocorrido em local de intenso tráfico de drogas – apreensão de 740 pinos de cocaína, 92 buchas de maconha, 28 pedras de crack, além de 1 colete tático, 1 balança de precisão e 1 caderno com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes), revelam que a apelante se dedicava ao exercício da atividade criminosa denunciada de forma regular e continuada, como ela mesma afirmou em juízo.

3
.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de apelo interposto por
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
5ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz a apelante, em síntese, que no caso concreto deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, e seus reflexos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
(...)”no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 03:40 horas, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Alegre, bairro Colina da Serra, região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram a denunciada Ana Paula Rodrigues de Souza em frente à sua residência entregando uma sacola a um elemento não identificado, o qual se encontrava em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta.

Este individuo, ao notar a presença da guarnição no local, jogou ao chão a referida sacola e empreendeu fuga, ao passo que a denunciada tentou adentrar em sua residência, a fim de se esquivar de uma possível abordagem.

Ato contínuo, os policiais alcançaram a denunciada, bem como arrecadaram a sacola descartada, verificando que nela havia 75 (setenta e cinco) "pinos de cocaína", embalados e prontos para a comercialização. Além disso, os milicianos avistaram uma segunda sacola próxima à porta da residência da denunciada, na qual encontraram outros 665 (seiscentos e sessenta e cinco) "pinos de cocaína",
e
mbalados do mesmo modo que os primeiros apreendidos

Em razão da situação flagrancial, a guarnição realizou buscas no interior do imóvel em que reside a denunciada, constatando que esta guardava, em um dos cômodos, 92 (noventa e dua ;) "buchas de maconha", 28 (vinte e oito) "pedras de crack", todas igualmente embaladas e pr para a venda, além de um colete tático de cor preta, 01 (uma) balança de precisão e 01 caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas. Inquirida em sede policial, a denunciada afirmou que era responsável por guardar substâncias entorpecentes, bem como distribuíl-as entre aqueles que as comercializariam, recebe
ndo
o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) semanalmente para o desempenho de suas funç
ões.

Exsurge dos autos, ademais, que pelas circunstâncias da apreensão, bem como pela vultosa quantidade de drogas apreendidas, todas elas eram destinadas ao comércio “
(...)”
.

A materialidade e autoria do delito foram clara e devidamente comprovadas nos autos, e por este motivos não foram objeto de irresignação.

Rejeito o pedido
recorrente formulado
para fins de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado
(art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06), haja vista que, conforme devidamente registrado na sentença objurgada, as circunstâncias da prisão, e também a apreensão de intensa quantidade e variedade de droga

(
flagrante ocorrido em local de
intenso tráfico de drogas –
apreensão de
740 pinos de cocaína, 92 buchas de maconha, 28 pedras de crack,
além
de 1 colete tático, 1 balança de precisão e 1 caderno com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes
)
,
revelam que a apelante se dedicava ao exercício da atividade criminosa denunciada de forma regular e continuada, como ela mesma afirmou em juízo.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Assim, despiciendas outras considerações, verificando a juridicidade da sentença originária e a insubsistência do argumento único recorrente,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.